Tribunal: TJDFT
Processo: 0741059-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL POR LAUDO PERICIAL. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de renovação de contrato de locação comercial por mais cinco anos, fixando o valor do aluguel com base em laudo pericial.
2. A locadora (apelante) alegou ausência de requisitos legais para renovação, inadimplência contratual, necessidade de adoção do valor máximo da faixa pericial para o aluguel, exclusão do desconto de pontualidade e redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificação do preenchimento dos requisitos legais para a renovação compulsória do contrato de locação comercial, especialmente quanto à adimplência contratual da locatária, valor do aluguel fixado e distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Adimplemento Contratual: As parcelas vencidas durante a pandemia foram objeto de discussão judicial, com depósitos realizados em juízo, evidenciando boa-fé e compromisso da locatária. Posteriormente, houve pagamento integral do débito, afastando a configuração de mora processual.
6. Valor do Aluguel: Adotado o valor médio apurado pelo laudo pericial (R$ 14.077,00), sem impugnação técnica tempestiva pelas partes. O método comparativo direto foi utilizado, considerando dados de mercado e especificidades do imóvel.
7. Desconto de Pontualidade: Cláusula expressamente prevista no contrato, mantida na renovação, por se tratar de condição livremente pactuada.
8. Ônus Sucumbenciais: Critério quantitativo adotado, considerando o número de pedidos deferidos. Como ambos os pedidos principais da autora foram acolhidos, afasta-se a sucumbência recíproca.
9. Honorários Advocatícios: Corrigido o critério de cálculo, fixando-se sobre o proveito econômico obtido (diferença entre aluguel pago e arbitrado, multiplicado por 12 meses).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Preenchidos os requisitos legais do art. 51 da Lei no 8.245/91, é direito do locatário a renovação do contrato de locação comercial, prevalecendo o princípio da preservação da atividade empresarial e a função social do contrato.”.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 1.007, 85, § 2o, 86, 487, I; CC, arts. 206, § 3o, I, 421-A; Lei no 8.245/91, arts. 51, I, II e III, 71, 73, 58, III.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1940704, 0737075-91.2022.8.07.0001, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2024, DJe 14/11/2024; Acórdão 2011898, 0719475-63.2023.8.07.0020, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 26/06/2025, DJe 01/07/2025; Acórdão 1996888, 0731433-40.2022.8.07.0001, Rel. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, julgado em 08/05/2025, DJe 21/05/2025; Acórdão 1313008, 07320451720188070001, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 21/1/2021, DJE 25/2/2021.